Tribunal: TCU
Processo: 027.191/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8751/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.191/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anthony Victor de Oliveira Batista (XXX.800.427-XX); Bruna Fernandes de Oliveira (XXX.016.931-XX); Erik Fernandes Cardoso (XXX.963.837-XX); Ezequiel Assuncao de Almeida (XXX.083.004-XX); Flavio dos Santos Telles (XXX.339.667-XX); Gabriel Borgi Feliciano (XXX.850.057-XX); Renan Santos Juvenal (XXX.043.468-XX); Ricardo Rohran Folchini (XXX.032.920-XX); Robson Persson (XXX.293.700-XX); Weslley Farias Amorim (XXX.742.402-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.